Tribunal: STF
Processo: Rcl 53607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas propôs reclamação constitucional em face de decisão da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, proferida nos autos de n. 0020425-25.2022.5.04.0201, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246) e das ADPFs 275 e 485.



    O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o pagamento de créditos trabalhistas devidos pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios. 



    Afirma, ainda, que lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas em questão sem comprovação da sua atuação culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Aduz, assim, descumprida a orientação firmada nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246), segundo a qual não é possível a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de terceirização de serviços.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o Relatório. Decido. 



    2. No julgamento da ADPF 275, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/6/2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ato judicial reclamado deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na origem, determinando ao ora reclamante o pagamento de verbas trabalhistas, nos seguintes termos:



    Os documentos anexados sob o ID 6656e99 e ID 35c0d67 comprovam que a reclamante possui vínculo empregatício ativo com a reclamada GAMP. A seu turno, os documento sanexados no ID 34709d4 comprovam o estado gestacional da reclamante, o que sugere uma destacada prudência judicial, pois a presente reclamatória não se resume apenas a verbas trabalhistas inadimplidas,mas sim, cuida de verbas que são absolutamente indispensáveis à vida do nascituro e à vida da empregada gestante. 



    Analisando o contrato de trabalho anexado sob o ID 6656e99, verifico que a reclamante era remunerada na proporção de R$ 47,62 por hora de serviço, organizado este em escalas de08 a 12 horas nos termos do regime contratado. Além disso, nos termos da cláusula Quinta, a empregada receberia adicional de insalubridade em grau máximo. 



    O contracheque anexado no ID 2b09489 denota que o salário base da reclamante era de R$ 5.714,40/mês, sendo que o complexo remuneratório era integrado por adicional noturno, horas extras e adicional de insalubridade. O afastamento da reclamante, por uma questão, lógica,retirou-lhe o direito às parcelas condicionais. Em outras palavras, a autora não mais esteve exposta à insalubridade. Outrossim, não há provas de que, mesmo afastada, laborava em período noturno e emregime extraordinário. 



    No que se refere à reclamada GAMP, é fato público que a empresa encerrou suas atividades, estando desaparecida, tendo deixado seus empregados sem receber verbas salariais e rescisórias. 



    O Município de Canoas comprometeu-se a honrar a estabilidade dos funcionários em gozo de licença-maternidade até o término do período (ID a35d397). 



    Equalizando os fatos mencionados, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida. Da análise dos documentos juntados, verifico que existe verossimilhança nas alegações da parte autora. O perigo da demora, no caso concreto, é evidente e decorre do estado gestacional da reclamante. 



    Determino que o Município de Canoas, no prazo de 15 dias, comprove o pagamento dos salários em atraso da reclamante, a partir da competência de março de 2022, prosseguindo no pagamento, em parcelas vincendas, até o término do período de garantia de emprego da autora. Tendo em vista que não há prova inequívoca do valor efetivamente devido, fixo, em sede de tutela de urgência,sem prejuízo de eventuais diferenças após cognição exauriente, o valor de R$ 5.714,40/mês, nos termos do documento ID 2b09489. Deverá o réu proceder ao depósito deste valor na conta bancária constante no documento ID 2b09489 (Banco Banrisul, Ag 0015, Conta 350685990-1). 



    Nestes termos, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida.



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a decisão reclamada, ao determinar que o município reclamado efetue o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada, incorreu em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Conforme bem destacado pelo ministro Ricardo Lewandowski em decisão proferida em caso semelhante, na Rcl. 49.682 (DJe de 30/09/2021), “se um Município não pagar uma determinada dívida voluntariamente, é descabida a imposição de qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos meios jurídicos para a cobrança da dívida, que, nesse caso, deverá ser paga invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor”.



    Todavia, destaco que, muito embora o pagamento de parcelas vencidas deva observar o regime de precatórios, em relação à determinação de inclusão da ora beneficiária em folha de pagamento até o término do período estabilitário, com o intuito de pagamento das parcelas vincendas, não há estrita aderência em relação objeto dos paradigmas invocados, que nada dispuseram acerca da possibilidade de imposição de obrigação de fazer. 



    Assim, no ponto, considero que assiste razão ao reclamante tão somente no que toca à determinação de pagamento de parcelas vencidas.



    Por fim, no que se refere à alegação de violação ao entendimento firmado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), a análise promovida na origem circunscreveu-se a determinar o pagamento das parcelas decorrentes das obrigações assumidas pelo ente público no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, de forma que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto dos paradigmas invocados. Não há, portanto, aderência temática entre o ato reclamado e os parâmetros de controle.



    3. Desse modo, defiro em parte o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada apenas em relação à determinação de pagamento de parcelas vencidas, até julgamento de mérito desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator